Tribunal: STF
Processo: RHC 252054
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.74) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A tese defensiva de nulidade do acórdão de apelação, conforme reconhecido pela própria defesa na inicial do writ (e-STJ fl. 10), sequer foi debatida pela Corte local, sendo aventada originariamente nesta impetração, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 3. Nessa linha de intelecção, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou o recurso objurgado neste writ em 11/2/2020 - cujo acórdão aparentemente já transitou em julgado - e somente no dia 14/10/2024 (eSTJ fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC. 68, p.1).



    Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que: a) o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e seu corréu, por outro lado, foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; b) o Ministério Público recorreu da sentença e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento às razões ministeriais para anular a decisão que absolveu o paciente, sob argumento de que a sentença estava”manifestamente contrária às provas dos autos”; c) a absolvição é legítima e não se pautou em “completa dissociação da prova dos autos”; d) “há um robusto conjunto probatório que dá conta do fato de que o recorrente não pode ter contribuído para o homicídio imputado”.



    Requer, ante o exposto: a) “Concessão de ordem a fim de cassar os acórdãos da apelação criminal e dos embargos declaratórios proferidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no tocante ao reenvio do paciente a novo júri ou, não sendo esse o entendimento da melhor medida, a reforma do acórdão para inadmitir a apelação do Ministério Público em face da absolvição do paciente diante da preclusão temporal para arguir a nulidade da quesitação”; b). “Nulificação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e retorno dos autos para que analisem as teses do habeas corpus;” e c) “Arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado de Santa Catarina pela atuação como defensor dativo”.



    A PGR, em parecer assim ementado, manifestou-se pelo não conhecimento:



    “Recurso em Habeas Corpus. Direito Penal. Tribunal do Júri. Homicídio. Absolvição pelo quesito genérico. Recurso do Ministério Público. Tese ministerial de decisão manifestamente contrária à prova dos autos acatada pelo Tribunal local. Acórdão proferido em 2020. Trânsito em julgado ocorrido em 2023. Habeas corpus impetrado em 2024, visando à nulidade do Acórdão. Wri t indeferido liminarmente por indevida supressão de instância e preclusão da matéria - nulidade não arguida em momento oportuno. Agravo regimental não provido. Matéria de fundo que não foi objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, nem mesmo pelo STJ. Incabível o exame per saltum. Indevido manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, considerado o trânsito em julgado do Acórdão atacado pela impetração, e a ausência de ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. Tema 1.087 (ARE 1225185/MG). Tese fixada: 1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos. Acórdão que determinou novo julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamentado no reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Eventual reversão do julgado que implicaria profunda incursão probatória, inviável em sede de habeas corpus. Novo julgamento pelo Tribunal do Jùri marcado para 21 de fevereiro de 2025. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superada a preliminar, pelo seu não provimento” (eDOC. 98, p.1-2).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 



    “Conforme foi dito na decisão impugnada, a tese defensiva de nulidade do acórdão de apelação, conforme reconhecido pela própria defesa na inicial do writ (eSTJ fl. 10), sequer foi debatida pela Corte local, sendo aventada originariamente nesta impetração, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (eDOC.68, p. 4). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente